Tribunal: TJMT
Processo: 1038825-41.2022.8.11.0002
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1038825-41.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[MIQUEIAS DE ALMEIDA SILVA - CPF: 025.886.321-81 (RECORRENTE), CLAUDIONOR ANTONIO CHAVES - CPF: 811.729.901-15 (ADVOGADO), FERNANDA DE LIMA CHAVES - CPF: 018.505.661-00 (ADVOGADO), ODENIL FRANCISCO DA SILVA - CPF: 424.633.941-53 (RECORRENTE), 7 CAPITAL PUBLICIDADE COMERCIAL LTDA - CNPJ: 10.891.675/0001-21 (RECORRIDO), ADRIANA ARAUJO FURTADO - CPF: 894.213.881-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO- AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUTAL C/C DANOS MORAIS E RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS E DANOS MATERIAIS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA FINANCEIRA- INTERMEDIAÇÃO PARA NEGOCIAÇÃO DE SALDO DEVEDOR DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – PARTE AUTORA QUE SE TORNOU INADIMPLENTE COM O FINANCIAMENTO CULMINANDO
COM A
BUSCA E APREENSÃO DO VEÍCULO-
RESSARCIMENTO DO VALOR PAGO PELO AUTOMÓVEL – NÃO CABIMENTO – MANTIDA A CONDENAÇÃO DA DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS DE FORMA SIMPLES E DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS-
PROIBIÇÃO DA REFORMATIO IN PEJUS
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

MIQUEIAS ALMEIDA SILVA e ODENIL FRANCISCO DA SILVA recorrem da sentença proferida pelo Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Várzea Grande/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de rescisão
contratutal
c/c danos morais e restituição de valores pagos e danos materiais proposta em face de 7 CAPITAL PUBLICIDADE COMERCIAL EIRELI- ME.

Os Recorrentes sustentam a necessidade de reforma da sentença para que seja acolhido o pedido de indenização por danos materiais consistente na importância de R$ 25.476,60 (vinte e cinco mil quatrocentos e setenta e seis reais e sessenta centavos) relativo
a
entrada que deram na compra do automóvel que foi perdido
em razão da busca e apreensão decorrente da falha na prestação de serviço da recorrida.

Aduzem que a busca e apreensão somente se deu porque foram orientados a interromper o pagamento do contrato de financiamento pela recorrida, razão pela qual esta é a única responsável pelos danos sofridos.

Alegam que lhes é devida a restituição em dobro dos valores pagos à recorrida tendo em vista que não houve qualquer prestação de serviços por esta, inexistindo provas de que ela tenha realizado transação com a instituição financeira.

Discorrem acerca da necessidade de majoração da indenização por danos morais para o patamar de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Requerem ao final, o provimento do recurso.

Contrarrazões apresentadas rebatendo os argumentos recursais e pugnando pela manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é próprio e tempestivo,
portanto
dele conheço.

Da análise dos autos chego à conclusão
que
a sentença deve ser mantida.

Na hipótese o contrato firmado entre as partes foi de mera intermediação, com responsabilidade de meio, no qual a empresa se prontificou a tentar reduzir as parcelas do financiamento.

Da leitura do contrato firmado entre as partes verifica-se no item 7.5 que o recorrente concordou com as condições ali expressas, vejamos:

a) O banco incluirá o nome do titular do financiamento e/ou fiador/avalista (se
ouver
) no SPC/SERASA e/ou protestar em cartório, até a

liquidação integral da dívida pendente;

b) Haverá cobrança por parte da instituição bancária, utilizando de diversos mecanismos, seja notificação extrajudicial, SMS, contatos
telefô
nicos, e-mails, e em alguns casos, poderá ocorrer o envio de representante à residência do
c
liente, e, durante a vigência deste

contrato, todas as ligações do banco, deverão ser repassadas à CONTRATADA;

e) A Instituição Financeira poderá, a qualquer momento, ingressar com ação de busca e apreensão, execução, monitória ou reintegração

de posse, face ao titular do financiamento, com a expedição do mandado de busca e apreensão do bem alienado, e, eventualmente, em

último caso, solicitar o bloqueio judicial do documento junto ao DETRAN, na base RENAVAM, pelo sistema RENAJU
D
.
caso
seja deferido

pelo juiz (se for financiamento de ve
í
culo
)
;

d) o CONTRATANTE poderá solicitar a quitação do seu contrato junto à Instituição Financeira, por melo da CONTRATADA a qualquer

momento, porém, para
i
sso terá que pagar o valor solicitado pela Instituição Financeira no ato de sua solicitação. Para que o

CONTRATANTE obtenha o desconto garantido na cláusula 4.1, é obrigatório que se cumpra o prazo mínimo previsto naquele Item;

e) o CONTRATANTE fica ciente de que os infortúnios causados são decorrentes do período da inadimplênci
a
, não podendo ser a

CONTRATADA, civilmente responsabilizada, eis que não é a causadora, e por este faz o CONTRATANTE ciente de tais dissabores.

Nota-se que, referida cláusula é clara no sentido de alertar o contratante dos riscos que estaria correndo caso parasse pagar as parcelas do financiamento, inclusive com busca e apreensão, o que de fato ocorreu.

Daí que, ao parar de pagar o financiamento bancário a parte assumiu os riscos de sua inadimplência.

Além disso,
a recorrida não pode ser condenada a restituir os valores pagos pelo veículo apreendido porque o contrato de alienação fiduciária se deu com o banco
Wolkswagen
, destinatário
dos montantes
.

De igual sorte, não há que se falar na devolução em dobro dos valores pagos a recorrida, tendo em vista que a devolução dobrada pressupõe demanda por dívida já paga, hipótese diversa desta em análise.

Em relação ao dano moral, na minha concepção, sequer caberia ao caso, mas em razão da proibição da
reformatio in pejus
fica mantido o valor fixado pelo julgador singular.

Posto isso,
nego provimento ao recurso
, condenando o recorrente em custas e honorários os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, observando-se o disposto no art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2024